Tribunal: TJSP
Processo: 0005735-38.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005735-38.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO DA SILVA LEITE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-38.2020.8.26.0996 -Voto no 36.503
2
Agravo em Execução no 0005735-38.2020.8.26.0996
Agravante: LEANDRO DA SILVA LEITE
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente - SP
Voto no 36.503
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Leandro da Silva Leite contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Deyvison Heberth dos Reis, que reconheceu o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave, determinando, consequentemente, a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo atinente
à progressão de regime prisional.
O agravante Leandro, em sua minuta, requer
absolvição, ante a fragilidade da prova contra ele produzida ou pela
atipicidade de sua conduta. Subsidiariamente, almeja a desclassificação do
comportamento, de falta grave para a falta disciplinar de natureza média
prevista no art. 45, inciso I ou X, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Caso mantido o
reconhecimento da falta grave, almeja seja elidida ou diminuída a
quantidade de dias remidos perdidos, do máximo de 1/3 (um terço) para o
mínimo legal de 1 (um) dia, ressaltando a inidoneidade da fundamentação
vinculada a esta sanção.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 20, a decisão foi mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-38.2020.8.26.0996 -Voto no 36.503
3
por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Ao ser ouvido em sindicância administrativa (fls.
44/45), o agravante Leandro afiançou que, mesmo sem ter solicitado
transferência, foi instado a mudar para outro pavilhão habitacional,
determinação com a qual não concordou, uma vez que, no pavilhão para o
qual seria transferido, havia um detento, cuja qualificação não quis
declinar, com quem havia se desentendido no passado e possui “grande
influência sobre os demais sentenciados”. Frente a isto, pediu para ser
isolado do convívio com os outros reeducandos.
Por seu turno, os agentes de segurança
penitenciária Fredmílson Pasotti Andrieti e Murillo César Fernandes (fls.
35/36 e 38/39) afirmaram que, ao longo de procedimento de transferência
de detentos entre pavilhões habitacionais, o agravante, que havia solicitado
mudança, recusou-se a adentrar o “raio I”, dizendo, neste instante, que
“não queria ficar na unidade e que faria o que quisesse”. Ato contínuo, o
depoente Fredmílson indagou-o a respeito dos motivos da recusa, ao que o
agravante redarguiu: “Não tem problema nenhum. Só que não vou entrar
para a cela. Eu faço o que eu quero e já era”. Frente a isto, ressaltando-se o
comportamento alterado apresentado pelo agravante, foi ele encaminhado
ao setor disciplinar.
Em contraponto à versão sustentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-38.2020.8.26.0996 -Voto no 36.503
4
agravante, os seguros e pormenorizados relatos fornecidos pelos servidores
públicos levam à conclusão de que ele desobedeceu à ordem emanada pelo
corpo funcional do estabelecimento prisional, visando comprometer ato de
ofício, qual seja, a transferência entre pavilhões habitacionais, tendo, ainda,
desrespeitado os agentes penitenciários, ao ter se portado de forma
arrogante e agressiva por simples discordância quanto ao local para o qual
seria deslocado.
Ressalte-se que não se questiona a credibilidade
dos depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, uma vez que a
função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
O art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal,
define o comportamento praticado pelo agravante como falta grave, posto
prever como deveres do condenado “obediência ao servidor e respeito a
qualquer pessoa com quem deva relacionar-se”, bem como “execução do
trabalho, das tarefas e das ordens recebidas”. Tendo sido demonstrado o
já delineado comportamento perpetrado pelo agravante, consistente em ato
de desobediência e desrespeito, não há que se falar em insuficiência de
provas ou atipicidade de sua conduta.
Assim, devidamente configurado o cometimento
de falta disciplinar de natureza grave, inadmissível a absolvição pretendida
pelo agravante, bem como a desclassificação para qualquer das faltas de
natureza média por ele elencadas.
Por fim, a pretensão acerca do reconhecimento
da falta de fundamentação para que fosse determinada a perda dos dias
remidos no máximo de 1/3 (um terço) é improcedente.
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls.
1/3), tem-se que o MM. Juiz fundamentou o quanto segue: “No que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005735-38.2020.8.26.0996 -Voto no 36.503
5
refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados
perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias
é medida que se impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de
novas infrações disciplinares”.
Destarte, considerando que motivação sucinta
não se confunde com ausência de fundamentação, não há que se falar em
vício algum.
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta.
Inocorrência. Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de
justificar sua conclusão. Validade. Embargos de declaração, ademais,
como via própria para reparar eventual omissão. Preliminar rejeitada”
(JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em
que se funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa remissão
aos documentos probatórios existentes nos autos é bastante ao
atendimento da exigência de fundamentação” (RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda
dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra desprovida
da fundamentação, não tendo ele se furtado, portanto, da aplicação do
princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no inciso IX do art.
93 da Constituição Federal, razão pela qual não há como se afastar ou se
diminuir a fração correspondente à perda dos dias remidos.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica